Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736840-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIA RODRIGUES DE LYRA PEREIRA, WILSON WAGNER ROSA PEREIRA D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID origem 207465578), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora